Tribunal: STF
Processo: ARE 1378477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de intempestividade. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que este Tribunal desconsiderou a ocorrência de feriado durante o prazo de interposição e, por isso, o recurso seria tempestivo.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Consoante verifica-se na certidão constante no e-Doc. 19, p. 01, o acórdão recorrido foi publicado no dia 25/10/2013. 



    Outrossim, conforme explicitado na decisão embargada, o recurso extraordinário interposto em 12/11/2013 encontra-se intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.038/90. 



     A propósito, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DFED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/14; ARE nº 750.495/PE. Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/14. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente